Tribunal: TJMT
Processo: 1026477-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026477-44.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ERINALDO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 700.946.911-34 (AGRAVANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS A TÍTULO DE ENCARGO DE MORA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO DOS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC – CABIMENTO –RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, com a edição da Súmula no 472, é vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos de mora:

Todavia, no presente caso, a título de encargos decorrentes da mora, não houve a previsão de cobrança da comissão de permanência, de modo que se mostra perfeitamente legal a incidência dos juros remuneratórios, no período de anormalidade contratual.

A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso, manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, o que justifica a aplicação da multa do artigo 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Erinaldo de Souza Nascimento
, contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, tão somente para reconhecer a legalidade da incidência dos juros remuneratórios, como encargo de mora, afastando-se, assim, a devolução de eventuais valores pagos a esse título.

Neste momento, o agravante sustenta, em breve resumo, a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com os juros remuneratórios, a título de encargos de mora.

As contrarrazões não foram apresentadas. (Id. 64541995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o autor, ora agravante, insurge-se contra a decisão proferida por esta Relatora, que reformou a sentença, apenas para reconhecer a legalidade da incidência dos juros remuneratórios, a título de encargo de mora, afastando-se, assim, a devolução de eventuais valores pagos a esse título

Alega, neste momento, a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência, com qualquer outro encargo moratório, inclusive, com os juros remuneratórios.

Com efeito, consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, com a edição da Súmula no 472, é vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos de mora:

Súmula 472/STJ. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.
(grifei)

Todavia, no presente caso, a título de encargos decorrentes da mora, não houve a previsão de cobrança da comissão de permanência, consoante se denota da Cláusula 7 do contrato colacionado ao id. 55463476 - Pág. 8 (fls. 58), de modo que se mostra perfeitamente legal a incidência dos juros remuneratórios, no período de anormalidade contratual.

Mais uma vez, registro que a proibição da cumulação de encargos se restringe à previsão de incidência da comissão de permanência, como encargo de mora, o que, no caso, não ocorreu.

Logo, a despeito do esforço engendrado pelo agravante, não logrou êxito em modificar o entendimento exarado na decisão agravada, eis que fundada em entendimento sumulado e posicionamentos sedimentados pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso, manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio, e atua em desprestígio à atividade da advocacia.

Nesse contexto, justifica-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, condenando o agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020